Tribunal: TJBA
Processo: 0004956-29.2011.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004956-29.2011.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: VITELZINO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
GEANE MENDES BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004956-29.2011.8.05.0141, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargado VITELZINO ALVES DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.